Tribunal: TJDFT
Processo: 0730869-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS E COM REGISTROS NA ANVISA. TEMA 106 DO STJ.
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para compelir o Distrito Federal a fornecer à autora os medicamentos Escitalopram 20 mg/dia e Aripiprazol 20 mg/dia, não padronizados pelo SUS e com registro na Anvisa. Julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1657156/RJ (Tema 106).
II – Agravo de instrumento desprovido.